Tribunal: TJSP
Processo: 2205693-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Determinação de aditamento da inicial para converter mandado de segurança em ação ordinária. Fornecimento de Bomba Infusora de Insulina do tipo Sistema Minimed 780G. Desnecessidade da conversão, face à comprovação, por prova pré-constituída, do padecimento por doença crônica, necessidade do

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Determinação de aditamento da inicial para converter mandado de segurança em ação ordinária. Fornecimento de Bomba Infusora de Insulina do tipo Sistema Minimed 780G. Desnecessidade da conversão, face à comprovação, por prova pré-constituída, do padecimento por doença crônica, necessidade do aparelho pretendido e o estado de vulnerabilidade. Decisão reformada para manter a via eleita. Recurso provido.